Tribunal: STF
Processo: ARE 1234441
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 119):
    NULIDADE - (Recurso do réu Cristiano) - Alegação de inépcia da denúncia e de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências postuladas em primeiro grau - Desacolhimento - Inicial acusatória que preenche os requisitos legais - Diligências requeridas tardiamente pela defesa, após o encerramento da instrução criminal, e que de todo modo não teriam aptidão para influenciar o resultado do julgamento. 
    PRELIMINARES REJEITADAS. 
    CRIME DE TORTURA - Pretensão dos acusados de se verem absolvidos - Condenação do corréu Cristiano, investigador de polícia, que está bem amparada no conjunto probatório - Vítima que, sem hesitar, indicou-o como um dos executores da tortura - Materialidade do crime, ademais, devidamente comprovada - Pena e regime prisional inalterados - Insuficiência do quadro probatório, todavia, em relação à ré Gabriela - Autoridade policial que se encontrava de plantão na delegacia - Elementos de convicção que não permitem afirmar tivesse ciência das agressões praticadas pelos agentes - Delito que somente admite punição a título de dolo - Absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do estatuto processual. 
    RECURSO DE CRISTIANO PIRES DESPROVIDO. 
    RECURSO DE GABRIELA DE CARVALHO PROVIDO. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 16).
    No recurso extraordinário (eDOC 13, p. 52-66), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Alega-se cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova defensiva. Requer-se, em suma, a anulação do acórdão recorrido.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional, bem como por demandar reanálise do conjunto probatório dos autos (Súmula 279 do STF) (eDOC 13, p. 86-87).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Ressalto que o Plenário desta Corte assentou que o tema sobre suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente